Tribunal: STF
Processo: MS 24113
Classe: MS
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2003-03-19
Data de publicação: 2003-03-19

Ementa:
EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. DESAPROPRIAÇÃO. REFORMA AGRÁRIA.

DILAÇÃO PROBATÓRIA. NÃO-CABIMENTO DO WRIT. INSTRUÇÃO NORMATIVA 8/93
REVOGADA PELA DE Nº 31/99. PRAZO ESTABELECIDO NA LEI 8629/93:
INTERPRETAÇÃO DO STF. IMPRESTABILIDADE DA AVERBAÇÃO DE QUOTA IDEAL,
SEM IDENTIFICAÇÃO DA ÁREA. PROCEDIMENTO EXPROPRIATÓRIO, QUE NÃO SE
VINCULA AO DESFECHO DE AÇÃO CAUTELAR.
1.      Não cabe mandado de
segurança para discutir-se questão que exige dilação probatória.
2.      Inexigível a presença de técnico de cadastro na comissão,
visto que a Instrução Normativa INCRA/8/93 foi revogada pela de nº
31/99.
3.      A jurisprudência desta Corte firmou entendimento de que
 o § 4º do artigo 2º da Lei 8629/93 não fixa prazo de validade para
a vistoria, apenas determina que, durante o referido período, as
modificações introduzidas no imóvel não deverão ser levadas em conta
 para o efeito de desapropriação.
4.      Não se encontrando
individualizada na sua averbação, a reserva florestal não poderá ser
 excluída da área total do imóvel desapropriando para efeito de
cálculo da produtividade. Precedente.
5.      Tramitação de ação
cautelar de produção antecipada de prova sobre as mesmas questões
tratadas no mandamus. As duas ações são independentes. Os atos do
procedimento expropriatório não se vinculam ao desfecho da cautelar.
 Precedentes.
        Segurança denegada, ressalvadas as vias ordinárias.